Tribunal: STF
Processo: MI 233
Classe: MI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-08-02
Data de publicação: 1990-08-02

Ementa:
- Mandado  de  Injunção.  Aumento  do  numero  de  Deputados
Federais. Auto-aplicabilidade  do  paragrafo  1.  do  artigo  45,  da
Constituição. Exegese desse dispositivo e do paragrafo 2.  do  artigo
4. do Ato das Disposições Constitucionais Transitorias.  Hipótese  de
convocação de suplentes de Deputados  Federais.  Ilegitimidade  ativa
dos suplentes.
         - O paragrafo 1.  do  artigo  45  da  Constituição  Federal,
como resulta claramente de seu próprio texto, não e auto-aplicavel. A
interposição de mandado de injunção, que visa a compelir o  Congresso
Nacional  a  editar  a  lei  complementar  a  que  se   refere   esse
dispositivo, não se concilia, por incoerencia, com a afirmação de sua
auto-aplicabilidade, a depender apenas de atos executorios da  Câmara
dos Deputados.
         - Por outro lado, quando o texto do paragrafo 1.  do  artigo
45 da Constituição manda proceder, no ano anterior as  eleições,  aos
reajustes  necessarios  nos  numeros  de  deputados  fixados  na  lei
complementar de que ela cuida, não permite a conclusão  de  que  essa
alteração inicial na composição da  Câmara  dos  Deputados  atinja  a
legislatura em curso, com o preenchimento  das  vagas  criadas,  pela
convocação de suplentes. Essa EXEGESE, que emerge clara do texto DO
citado dispositivo, que só tem aplicação a  eleições  subsequentes  a
edição da lei complementar, e  também  confirmada  pelo  disposto  no
paragrafo 2. do artigo 4.  do  Ato  das  Disposições  Constitucionais
Transitorias,  que  preve  a  irredutibilidade  do  numero  atual  de
representantes  das  unidades  federativas  na  Câmara  Federal,   na
legislatura imediata.
         - Nos termos do paragrafo 1. do artigo  56  da  Constituição
Federal, os suplentes de Deputados Federais, além  das  hipóteses  de
substituição temporaria, nos casos de afastamento dos titulares  para
investidura em função compativel ou licenca por  mais  de  120  dias,
somente são convocados,  para  substituições  definitivas,  em  vagas
ocorrentes, e não para a hipótese de criação de mandatos por  aumento
da representação.
         - Ocorrencia, portanto, de falta de "legitimatio ad  causam"
dos autores.
         Mandado de  Injunção não conhecido.